Tribunal: STF
Processo: HC 270005
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 984.563/MG, nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INTEGRALIDADE DA EXECUÇÃO. CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS. PROGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em virtude da ausência de flagrante ilegalidade no acórdão impugnado, o qual reconheceu a reincidência específica sobre a integralidade da execução por delitos hediondos ou equiparados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo da execução penal pode reconhecer a reincidência específica sobre a integralidade da execução por delitos hediondos ou equiparados, mesmo que não tenha sido reconhecida na sentença condenatória, e se o Pacote Anticrime pode ser aplicado retroativamente aos crimes praticados antes de sua vigência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça reconhece que a reincidência, por ser uma circunstância de caráter pessoal que acompanha o condenado durante toda a execução penal, pode ser admitida pelo Juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo Juízo que prolatou a sentença condenatória.
4. O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da execução está em conformidade com a Lei de Execução Penal, que exige a consideração das diversas condenações para fins de concessão ou denegação de benefícios, sem violar a coisa julgada.
5. A aplicação do Pacote Anticrime ao caso concreto é válida, considerando que o sentenciado é reincidente específico em crimes hediondos ou equiparados, devendo cumprir 60% da pena para fins de progressão de regime, conforme o art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido (doc. 2, p. 85).

A defesa técnica alega:

Nos termos do § 2º ao artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, o condenado por crime hediondo ou equiparado, quando reincidente, deveria cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fazer jus à progressão de regime. A lei em comento não fazia distinção sobre a reincidência, se genérica ou específica em crimes hediondos ou equiparados. Sendo o agente reincidente, deveria ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) da pena imposta.
No entanto, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, o §2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990 foi revogado. Dessa forma, o regime de progressão 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos) para crimes hediondos e equiparados não mais existe e, nessa toada, ao revogar o dispositivo que disciplinava a específica progressão de regime dos crimes hediondos, tal matéria restou normatizada pelo artigo 112 da LEP.
Ao revés do quanto asseverado no acórdão em destaque, ora combatido, em verdade, a decisão que determinou a soma das penas do paciente é anterior a Lei 13.964/19, os crimes praticados pelo paciente são anteriores a supracitada Lei, não pode ser aplicada para prejudicar o apenado, nos termos do art. 5°, XL, da CF/88.
A nova redação da Lei 13.964/19 é novatio legis in pejus, devendo se sujeitar ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa e, consequentemente, só pode ser aplicada aos fatos praticados após a entrada em vigor (doc. 1, pp. 4-5).

 Ao final, requer seja concedida a ordem “[...] para desconstituir-se a decisão atacada, acolhendo-se as razões da paciente, para declarar vedada a retroatividade de novatio legis in pejus, retificando-se o cálculo de pena do ora Paciente” (doc. 1, p. 6).

É o relatório. Decido.

Sobre a questão, a Quinta Turma do STJ destacou os seguintes aspectos para manter a decisão de segunda instância:

O agravante não trouxe nenhum argumento apto a ensejar a reforma do juízo monocrático.
O voto condutor manteve a decisão do Juízo da Execução pelas seguintes razões:
"No caso em julgamento, entendeu-se, na decisão agravada, que a reincidência, na fase de execução de pena, poderia alcançar as condenações em que o Juízo de conhecimento não reconhecera esta condição na sentença condenatória.
Aplicou-se, portanto, a exigência de cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão de regime em relação aos crimes de tráfico de drogas das guias de execução n. 0104972-69.2016.8.13.0439 e n. 0004152-71.2018.8.13.0439, com vedação ao livramento condicional.
Sobre a matéria, considere-se que, no procedimento de execução da pena a reincidência é requisito objetivo a ser verificado por meio de documentos idôneos. Nesse caso, é suficiente o cotejo das datas das práticas dos delitos e das respectivas condenações.
O reconhecimento da reincidência pelo Juízo da execução está em consonância com a Lei de Execução Penal (LEP), a qual exige sejam consideradas as diversas condenações, integralmente, para fins de concessão ou denegação de um benefício. Não se configura, nesse caso, violação alguma à coisa julgada.
Acerca do assunto, importa fazer menção ao Tema 1.208 do Superior Tribunal de Justiça, o qual firmou tese jurídica nos seguintes termos em 30.11.2023: 'A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória'.
[...]
Em se tratando de unificação das penas aplicadas em mais de uma sentença condenatória, a sanção a ser cumprida deve ser considerada no todo, não de modo fracionado. Portanto, a condição de reincidente do agente deve incidir sobre a pena integral, e não sobre cada guia de execução de forma isolada.
[...]
Desse modo, a condição de reincidente do sentenciado deve ser reconhecida quando da unificação das reprimendas, perante o Juízo da execução, para incidir sobre a integralidade da pena a ser cumprida. Além disso, a reincidência deve ser considerada para todos os efeitos no processo de execução penal.
Nesse prumo, considere-se que, até a edição da Lei n. 13.964/19, conhecida como Pacote Anticrime, as regras para a progressão de regime estavam na Lei de Execução Penal (LEP), para os chamados "crimes comuns", e na Lei n. 8.072/1990, para os crimes hediondos e equiparados.
Nos termos do § 2º ao artigo 2º da Lei n. 8.072/1990, o condenado por crime hediondo ou equiparado, quando reincidente, deveria cumprir 3/5 (três quintos) da pena para fazer jus à progressão de regime. A lei em comento não fazia distinção sobre a reincidência, se genérica ou específica em crimes hediondos ou equiparados. Sendo o agente reincidente, deveria ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) da pena imposta.
Ocorre que, após a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19, o §2º do artigo 2º da Lei nº 8.072/1990 foi revogado. Dessa forma, o regime de progressão 2/5 (dois quintos) e 3/5 (três quintos) para crimes hediondos e equiparados não mais existe e, nessa toada, ao revogar o dispositivo que disciplinava a específica progressão de regime dos crimes hediondos, tal matéria restou normatizada pelo artigo 112 da LEP.
Nesse prumo, o cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena, para fins de progressão de regime, passou a exigir expressamente a reincidência em crime hediondo ou equiparado, nos termos do artigo 112 da LEP.
[...]
No caso em apreciação, conforme se verifica do atestado de pena, o sentenciado foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 331, “caput”, do Código Penal, no artigo 14, “caput”, da Lei n. 10.826/03 e nos artigos 33, “caput”, e 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06.
Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que, quanto ao crime de tráfico de drogas cometido no dia 17.06.2016, a sentença condenatória transitou em julgado em 05.07.2017. Em 21.12.2017, o sentenciado foi autuado pelo cometimento de novo crime de tráfico de drogas. Processado e julgado, a nova sentença condenatória transitou em julgado no dia 02.10.2019.
Nos termos do artigo 63 do Código Penal, a reincidência se verifica “quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior”.
O sentenciado deve, então, ser considerado agente reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados.
Nesse prumo, não é cabível a retificação do atestado de pena como requerido pela Defesa, porquanto restou evidenciado que o reeducando é reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados.
Conclui-se, portanto, que a decisão recorrida deve ser mantida, por estar em conformidade com o entendimento dos tribunais superiores e deste egrégio Tribunal de Justiça." (fls. 14/19)
O entendimento do Tribunal a quo está alinhado com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018).
Ademais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado por esta Corte, "A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios" (REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021).
[...]
Acerca do percentual aplicado para fins de progressão de regime aos condenados pela prática de crimes hediondos ou equiparados, com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/19 (Pacote Anticrime), foi revogado expressamente o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP). A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou a sistemática da progressão de regime, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender da natureza do crime.
Dessa forma, sobre a aplicação do Pacote Anticrime ao presente caso, a matéria foi pacificada pela Terceira Seção no Tema Repetitivo n. 1.084, cujo teor transcreve-se:
"É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante".
No caso dos autos, considerando o recorrido como reincidente específico condenado pela prática de crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. Citam-se precedentes:
[...]
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental (doc. 2, pp. 89-99 — grifos meus e no original). 

O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.
 
O parágrafo único do art. 111 da Lei de Execução Penal — LEP (Lei n. 7.210/1984) estabelece que, “[s]obrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
 
E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30/9/2024).
 
Nessa mesma direção:
 
[...]
EXECUÇÃO PENAL – LIVRAMENTO CONDICIONAL – CONDENADO REINCIDENTE. Para fins de exame do livramento condicional, a reincidência, por ser condição pessoal, e não do fato criminoso, repercute sobre a totalidade da pena, considerada a unificação da pena (HC 161.963/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 4/2/2021).

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. 2. Apenado condenado por crime hediondo após a condenação por crime comum. Reincidência não específica. Aplica-se-lhe a fração de 3/5 (três quintos) para progressão de regime. 3. Agravo improvido (RHC 176.131 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/11/2019).
 
Para além disso, a alteração do art. 112 da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, introduziu novos parâmetros objetivos para a progressão de regime.

Passou-se a exigir, nos casos de condenação por crime hediondo ou equiparado, o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Já na hipótese de reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, a progressão condiciona-se ao cumprimento de 60% da reprimenda.

Essa é, precisamente, a situação verificada no caso concreto.
 
Nesse sentido, menciono os seguintes julgados proferidos em casos análogos:
 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA À TOTALIDADE DOS DELITOS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. NECESSÁRIO CUMPRIMENTO DE 60% (3/5) DA PENA IMPOSTA.
I. Caso em exame
1. Unificação de penas e progressão de regime.
II. Questão em discussão
2. Pretendidas retificação no cálculo da unificação das penas impostas ao recorrente e progressão de regime.
III. Razões de decidir
3. Estabelece o art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal, que, [sobrevindo] condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. E, nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que “[a] unificação das penas, em razão de superveniência de nova condenação, tem como consequência a extensão dos efeitos da reincidência à totalidade dos delitos” (HC 236.298 AgR/SC, Rel. Min. Kássio Nunes, Segunda Turma, DJe 30/9/2024).
4. A alteração do art. 112, da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei n. 13.964/2019, trouxe novos parâmetros objetivos para a progressão de regimes. Estabeleceu-se, assim, que, em se tratando de apenado por crime hediondo ou equiparado, a progressão se realizará com o cumprimento de ao menos 40% da pena privativa de liberdade. Entretanto, no caso de reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, a progressão se dá com o cumprimento de 60% (3/5) da pena. É o que se dá no caso concreto.
IV. Dispositivo
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (RHC 247.563 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22/11/2024 — grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 263.527 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º/12/2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDENTE EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO ANTERIOR POR CRIME DE NATUREZA HEDIONDA (HOMICÍDIO QUALIFICADO). NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 3/5 DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 202.151 AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º/7/2021).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE 60%. LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEP), ART. 112, VII. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.
2. A parte agravante sustenta não configurada reincidência específica em crime hediondo, uma vez que condenação por tráfico de drogas não caracteriza crime hediondo, e postula a progressão de regime, com a incidência da fração de 40%, nos termos do disposto no art. 112, V, da LEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a reincidência específica em tráfico de drogas afasta a incidência do art. 112, VII, da LEP, considerada a fração de cumprimento da pena para fins de progressão de regime.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabe observar a fração de 60% do cumprimento da pena, para fins de progressão de regime, relativamente a condenado reincidente no cometimento de crime hediondo ou equiparado, à luz do art. 112, VII, da LEP.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido (HC 260.234 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 10/3/2026).

Dessa forma, entendo que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o Superior Tribunal de Justiça apresentaram fundamentação concreta e suficiente para afastar o pedido de retificação do atestado de pena formulado pela defesa técnica do ora paciente.

Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 24 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator